Tribunal: TJSP
Processo: 1028392-11.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do autor dos órgãos de registros policial e judiciário determinada na Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 – Cabimento – Afastamento da incidência do Decreto no 20.910/1932 – Acontecimento que teve como termo a quo o ano de 2003 e que perdurou pelo menos até a data do ajuizamento desta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pedido de reparação moral e de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do autor dos órgãos de registros policial e judiciário determinada na Ação Penal no 012.01.2004.002024-4 – Cabimento – Afastamento da incidência do Decreto no 20.910/1932 – Acontecimento que teve como termo a quo o ano de 2003 e que perdurou pelo menos até a data do ajuizamento desta lide – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Fatos que avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Certidão de objeto e pé datada em abril/2010 que ratifica o trancamento da ação penal no 012.01.2004.002024-4 no tocante ao autor – Anotação em nome do requerente de distribuição da ação supracitada em folha de antecedente criminal de 16/03/2016 – Demandante que apresentou justificativa na Justiça Eleitoral sobre o fato sub judice a fim de restabelecer os direitos políticos – Valor indenizatório majorado – Concessão do pleito de manutenção dos efeitos da exclusão do nome do reclamante dos órgãos de registros em razão do trancamento da ação supracitada – Apelo fazendário não provido – Apelação do autor provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação à razão de 10% sobre o valor da condenação – Exegese do artigo 85, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil.